Tribunal: STF
Processo: AI 465604
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Responsabilidade Civil do Estado. Ato judicial. Ação julgada
improcedente. Decisão fundada no exame dos fatos à luz da prova.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Não se conhece de recurso
extraordinário contra acórdão que, com base no exame dos fatos à luz
 da prova, nega responsabilidade civil do Estado por ato
judicial.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.